Tribunal: STF
Processo: RHC 250159
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Francisco Gonçalves Louredo Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.466/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, em 17.5.2018, na Ação Penal n. 0043992-12.2010.8.26.0050, o juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo condenou o recorrente às penas de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e sessenta dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do art. 1º c/c o inc. I do art. 12, ambos da Lei Federal n. 8.137/1990, por vinte e sete vezes, na forma do caput do art. 71 do Código Penal (e-doc. 31).



    3. Em 8.11.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0043992-12.2010.8.26.0050, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso e reduziu as penas do recorrente para três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e dezesseis dias-multa. Esta a ementa: 



    “Crimes contra a ordem tributária. Materialidade e autoria comprovadas. Réus que deixaram de atender intimações fazendária para apresentação de documentos e que deixaram de recolher tributo por meio de aproveitamento de créditos inexistentes. Condenação acertada. Penas reduzidas, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito. Recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 27).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 939.466/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.8.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus nem visualizou elementos necessários para caracterizar flagrante ilegalidade, ao concluir que “a presente impetração foi ajuizada após o trânsito em julgado da condenação, sendo, pois, substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível” (fl. 2, e-doc. 41).



    5. Em 5.11.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.466/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESPÉCIES DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 56).



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ser “manifestamente ilegal e inconstitucional fixar a reprimenda do Recorrente de forma idêntica àquela imposta ao Corréu que praticou o delito, em continuidade delitiva, 21 (vinte uma) vezes mais do que ele, além de praticar tipo penal diverso” (fls. 4-5, e-doc. 62).



    Assevera ser “evidente que o grau de lesão do bem jurídico tutelado pelo tipo penal incidente foi significativamente menor na conduta pela qual o Recorrente foi condenado em comparação às condutas perpetradas pelos Corréus. Ora, o Recorrente teria praticado o delito em continuidade delitiva 21 (vinte e uma) vezes menos que os outros Corréus, tendo um deles ainda praticado outro tipo penal” (fl. 8, e-doc. 62).



    Argumenta que, “não sendo possível a individualização da pena em relação ao tempo de castigo, ao menos a forma de cumprimento da reprimenda deve ser diferenciada àquele que lesionou em menor grau o bem jurídico tutelado – o Recorrente. Essa diferenciação deve ocorrer, no presente caso, na pena restritiva de direitos imposta, com a substituição da prestação de serviços à comunidade por medida mais branda, como a prestação pecuniária” (fl. 8, e-doc. 62).



    Sustenta que, “contrariamente ao afirmado no acórdão recorrido proferido pelo E. STJ, aqui não se busca a substituição da pena imposta ao Recorrente pela multa prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal; requer-se tão somente que uma das penas restritivas de direito determinada – consistente na prestação de serviços à comunidade – seja substituída pelo pagamento de prestação pecuniária” (fl. 9, e-doc. 62).



    Pede “a concessão da ordem de Habeas Corpus para que a pena de prestação de serviços à comunidade imposta ao Recorrente pela C. 10ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP, nos autos da apelação criminal nº 0043992-12.2010.8.26.0050, seja substituída por prestação pecuniária em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena” (fl. 10, e-doc. 62).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo recorrente. Esta a ementa: 



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime tributário. Condenação. Dosimetria. Pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. Escolha da reprimenda substituta: prerrogativa do Julgador. Direito subjetivo do condenado à aplicação exclusiva da pena de multa: inexistência. Critério utilizado para a escolha na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e não por multa. Reversão que demandaria indispensável e profundo revolvimento dos fatos e provas. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 86).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado para a defesa em 6.12.2018 (certidão de trânsito em julgado obtida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), mais de cinco anos antes da protocolização do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, em 21.8.2024 (e-doc. 2). 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Busca-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a reforma do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para aplicar-se a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena.



    10. O juízo de primeira instância fixou as penas do recorrente da seguinte forma: 



    “Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR: A) FRANCISCO GONÇALVES LOUREDO FILHO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, no regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de multa em valor equivalente a trezentos e sessenta dias-multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, por infringência ao disposto no art. 1º, inciso II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei Federal nº 8.137/90, por vinte e sete vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal; (...)



    Defiro aos réus o direito de apelar em liberdade. 



    Transitada esta em julgado, que sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados. 



    Arcará o réu com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03” (fls. 9-10, e-doc. 31).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0043992-12.2010, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo redimensionou as penas aplicadas ao recorrente nos seguintes termos:



    “De rigor à condenação, passo à análise da pena. De plano, os cálculos foram marcadamente confusos e contém equívocos, de tal sorte que passo a refazê-los. (...)



    – Francisco Gonçalves Louredo Filho e João Gonçalves Loureiro. 



    Corrigidos os erros acima, as penas de ambos seguem os mesmos critérios e são reduzidas para três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no piso. 



    O regime deve ser o aberto para todos. O delito foi cometido sem emprego de violência ou grave ameaça e todos os réus são primários. Não há notícias de que os réus tenham voltado a delinquir e, segundo consta, todos estão regularmente trabalhando. 



    A pena corporal deve ser substituída por duas restritivas de direito, consistentes em pagamento de prestação pecuniária que, tendo em vista o valor do tributo suprimido, fixo em 20 (vinte salários mínimos), a serem revertidos em favor de entidade a ser definida pelo juízo da execução, e por outra de prestação de serviços à comunidade. 



    Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, reduzidas as penas de todos os réus para três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dezesseis dias-multa, no piso, substituídas as penas corporais na forma acima” (fls. 7-8, e-doc. 27).



    11. No acórdão proferido no Habeas Corpus n. 939.466/SP, objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente. Tem-se no voto do Ministro Sebastião Reis Júnior, condutor do julgamento: 



    “Ademais, não está caracterizada flagrante ilegalidade. 



    Primeiramente, o réu teve a condenação aumentada pela continuidade delitiva em seu patamar máximo, dado o número de fatos praticados por cada um dos acusados (fl. 729). 



    Se a reprimenda foi a mesma ao final, deu-se pela limitação jurisprudencial sobre o tema, que recomenda a incidência de aumento de 2/3 quando praticadas 7 ou mais infrações (AgRg no AREsp n. 2.458.236/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/3/2024). 



    Depois, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, se o preceito secundário comina pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal (AgRg no HC n. 848.074/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/4/2024). 



    Ausente, assim, flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 56).



    12. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de readequação da pena aplicada e o alegado constrangimento ilegal, pela necessidade de reexame de fatos e provas e rediscussão de matéria já debatida em instâncias anteriores. 



    A aplicação da pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade foi devidamente fundamentada, respeitada a margem de discricionariedade do Tribunal de origem para sua respectiva fixação. Não se demonstra, portanto, ilegalidade na decisão ou circunstância a justificar a substituição da pena restritiva de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais antecedentes, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO“ (HC n.  22.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Privilégio. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A matéria em discussão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade’ (HC 122.827, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    4. No caso dos autos, ‘a aplicação da pena de multa foi afastada com fundamento na capacidade econômica do recorrente e para afastar essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, incabível em recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 183.930, Relª Minª Cármen Lúcia). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.184-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na realização da dosimetria da pena. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não é o caso dos autos. Precedentes. De qualquer forma, tem-se que a decisão emanada da instância ordinária aplicou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 mediante fundamentação jurídica adequada, na medida em que demonstra, com base em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, um plexo de circunstâncias fáticas negativas que envolveram o caso. 



    2. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) declinadas na primeira etapa da dosimetria. Desse modo, não há ilegalidade na decisão que, com motivação idônea, aumenta a pena-base e estabelece o regime inicial mais gravoso, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), bem como as particularidades do caso (= transnacionalidade do crime). 



    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.299, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora